Tribunal: TJMT
Processo: 1009720-48.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009720-48.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA - CPF: 659.473.040-15 (EMBARGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), SILVIA HELENA CENTENA DUARTE - CPF: 919.433.610-53 (EMBARGADO), MARIA EDUARDA CENTENA DUARTE VIERA - CPF: 046.960.041-12 (EMBARGADO), B. C. D. V. - CPF: 061.992.901-43 (EMBARGADO), L. G. C. D. V. - CPF: 061.993.451-42 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSMAR MESSIAS MARTINELLI registrado(a) civilmente como OSMAR MESSIAS MARTINELLI - CPF: 452.616.959-53 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (EMBARGANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA - CPF: 659.473.040-15 (ASSISTENTE), SILVIA HELENA CENTENA DUARTE - CPF: 919.433.610-53 (ASSISTENTE), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (ASSISTENTE), GUSTAVO RAMOS - CPF: 059.024.931-29 (ASSISTENTE), KRISTIAN DE BARROS LIRA - CPF: 863.167.611-04 (ASSISTENTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO. INCAPAZ SOB CURATELA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, reconhecendo a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo, ainda que incapaz e sob curatela à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de ilegitimidade passiva do proprietário do veículo por ser absolutamente incapaz à época dos fatos, e se caberia o reconhecimento da responsabilidade civil em caráter apenas subsidiário, nos termos do art. 928 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios formais do julgado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — e não à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.

O acórdão enfrentou expressamente a tese da incapacidade civil do embargante e da responsabilidade objetiva e solidária como proprietário do veículo, inexistindo omissão no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A análise expressa ou implícita de argumento constante nos autos afasta a alegação de omissão no julgado”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 928.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE OSMAR MESSIAS MARTINELLI em face do acórdão de id. 264773773, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito com vítima fatal, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e materiais aos autores da ação originária.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta omissão do acórdão no que se refere à sua alegada
ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que à época do acidente era absolutamente incapaz e encontrava-se sob curatela, motivo pelo qual, segundo defende, sua responsabilidade civil deveria ser
subsidiária
, à luz do art. 928 do Código Civil. Afirma que o acórdão embargado não teria enfrentado devidamente tal argumentação, o que justificaria a oposição do presente recurso, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos para sanar o vício e prover a Apelação para reconhecer sua ilegitimidade passiva, com o devido prequestionamento (id. 265427776).

Os embargados
LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA
e outros
, em
contrarrazões, pugnam pela rejeição dos Embargos, com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório (id. 270373866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar omissão no acórdão quanto ao enfretamento da tese da responsabilidade civil subsidiária do incapaz.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma
suficiente e fundamentada
a questão da responsabilidade do proprietário do veículo, ainda que curatelado, ao afirmar que:

“
Comprovada a responsabilidade do condutor pela ocorrência do acidente, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes, independente do fato de ser considerado incapaz para os atos da vida civil, mas representado por sua curadora.”

Tal passagem evidencia que o colegiado teve plena ciência da condição de incapacidade do embargante à época dos fatos e, ainda assim, entendeu pela aplicabilidade da
responsabilidade objetiva do proprietário do veículo
, especialmente em casos de acidentes de trânsito com vítima fatal, como no presente caso.

Ademais, o fundamento invocado pelo embargante — a aplicação do art. 928 do CC — não foi ignorado, mas
superado
expressamente no julgado, diante do registro da prevalência da responsabilidade objetiva e solidária do proprietário, prevista na legislação e reiterada pela jurisprudência.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão, não encontra guarida nos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados.

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa ao embargante, entendo que não deve ser acolhida, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025